Tribunal: TJSP
Processo: 2126394-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de consulta ao CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) em nome dos executados - Admissibilidade - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros em nome da executada – Execução que se arrasta por anos sem solução - Informações que somente podem ser fornecidas

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de consulta ao CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) em nome dos executados - Admissibilidade - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros em nome da executada – Execução que se arrasta por anos sem solução - Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial – Ausência de cadastro do Juízo em sistema eletrônico que não pode servir de óbice à pretensão - Comunicado CG No 2460/2018 que dispõe sobre o procedimento para acesso aos módulos de pesquisa, inclusive quanto à forma de cadastro dos servidores da unidade para sua utilização - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.